Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Citação. Não efetivada. Inércia não configurada. Extinção sem resolução do mérito. Impossibilidade. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo de execução, sem resolução do mérito, diante da ausência de citação do devedor.
III. Razões de decidir
3. A citação constitui pressuposto processual indispensável para a formação válida da relação jurídica processual (CPC, art. 239), mas a mera dificuldade em efetivar a citação do executado não caracteriza, por si só, falta de pressuposto processual.
4. A extinção do processo por falta de promoção de atos e diligências pressupões abandono da causa exigindo, cumulativamente, a inércia da parte por mais de 30 dias e a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito (CPC, art. 485, III e § 1o), circunstâncias inexistentes nos autos.
5. O CPC/2015 consagra a primazia da decisão de mérito e o dever de cooperação (arts. 4o e 6o), impondo ao magistrado a adoção de medidas que permitam à parte sanar irregularidades e viabilizar a tutela jurisdicional efetiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A citação constitui pressuposto processual indispensável para a formação válida da relação jurídica processual (CPC, art. 239), mas a mera dificuldade em efetivar a citação do executado não caracteriza, por si só, falta de pressuposto processual.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, 485, III e IV, §1o, 771, parágrafo único, 1.012, §3o, 4o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1344159, 0723576-05.2020.8.07.0003, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26.05.2021, DJE 09.06.2021; TJDFT, Acórdão 1903731, 0705808-15.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJE 26.08.2024.